Tribunal: TJBA
Processo: 8079439-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079439-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FACTA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA JOSE DANTAS DO MONTE

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SEGURO PRESTAMISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição seguradora contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes a um contrato de seguro supostamente não contratado pela consumidora, incidente sobre seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

As questões devolvidas a este Tribunal consistem em analisar: a) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; b) a tese da recorrente sobre a impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial, em razão da estrutura do contrato; c) a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória (astreintes) e seu respectivo teto; d) a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; e e) a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

III. Razões de decidir

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência encontram-se preenchidos. A probabilidade do direito da consumidora, idosa e em situação de hipervulnerabilidade, emerge da alegação verossímil de desconhecimento da contratação do seguro, cabendo à instituição financeira, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

O perigo de dano é manifesto e qualificado, pois a continuidade dos descontos questionados compromete diretamente a subsistência da agravada, por incidirem sobre verba de natureza eminentemente alimentar. O risco de dano, no caso, opera de forma inversa, sendo significativamente maior para a consumidora do que para a instituição financeira.

A alegação de impossibilidade técnica para o cumprimento da medida, sob o argumento de que o prêmio do seguro está diluído nas parcelas de um financiamento, não se sustenta. Dificuldades operacionais ou a estrutura interna dos produtos financeiros constituem risco inerente à atividade empresarial e não podem servir de escudo para o descumprimento de ordem judicial ou para a perpetuação de uma lesão ao consumidor. Cabe à instituição adaptar seus sistemas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

A multa cominatória diária de R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à sua finalidade coercitiva e considerando a expressiva capacidade econômica da agravante. O valor não se revela excessivo, e o teto estabelecido pelo juízo de origem já mitiga o risco de enriquecimento ilícito, dependendo o alcance desse limite exclusivamente da recalcitrância da devedora.

Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão agravada, ainda que concisa, expôs os motivos essenciais de seu convencimento, indicando a presença dos requisitos legais para a medida liminar com base na proteção consumerista e na natureza alimentar da verba.

O perigo de irreversibilidade não se configura em desfavor da agravante, uma vez que a medida é patrimonial e plenamente reversível, podendo eventuais valores ser cobrados ao final, caso a ação seja julgada improcedente. A irreversibilidade fática, contudo, milita em favor da agravada, diante do caráter essencial e irrepetível da verba alimentar.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079439-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FACTA SEGURADORA S/A e como apelada MARIA JOSE DANTAS DO MONTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

14